Tribunal: TJBA
Processo: 8051536-22.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051536-22.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABIANA RAMOS ROCHA

Advogado(s)
:

APELADO: SANDRA REGINA PALMEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
SONIA MARIA DIAS SILVA SANTOS

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA E CESSÃO DE DIREITO DE CONSTRUIR. CONSTRUÇÃO DE LAJE. BOA-FÉ OBJETIVA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRATUALMENTE ASSUMIDA. NECESSIDADE DE DESOCUPAÇÃO TEMPORÁRIA DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente, em parte, pedido de obrigação de fazer. Contrato particular de compra e venda com cessão de direito de construir sobre laje, impondo desocupação temporária da Ré do pavimento inferior, por até 12 meses.

2. Ré que se recusou cumprimento da cláusula de desocupação, apesar de notificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Recorrida possui legitimidade ativa; e (ii) estabelecer se subsiste a obrigação contratual de desocupação temporária para viabilizar a obra na laje.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Revelia da Ré. Processo recebido no estado em que se encontra. Documentos que demonstram que a Recorrida realizou o pagamento integral do preço e assumiu materialmente o vínculo contratual.

5. A alegação de nulidade da doação posterior não prospera, mormente quando o contrato originário do qual participou a Apelante também não observou a forma solene exigida pelo art. 108 do CC. Não se admitindo que a Recorrente se beneficie da própria e idêntica irregularidade que só agora levanta em defesa.

6. O contrato prevê expressamente o direito de construir sobre a laje e a obrigação da Recorrente de desocupar o imóvel por até 12 meses, mediante aviso prévio.

7. A recusa da Requerida em cumprir a obrigação de fazer caracteriza irregularidade, tentativa de enriquecimento sem causa ao aceitar o pagamento sem realizar contrapartida, além de violação à boa-fé objetiva.

8. Inexistiu renúncia ao direito por parte da Autora/Recorrida. O direito à moradia não autoriza o descumprimento de obrigações livremente pactuadas.

9. A sentença preserva o equilíbrio contratual ao limitar o prazo de desocupação e impor devolução do pavimento térreo em ponto de pintura.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.